Tribunal: TJES
Processo: 5006444-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006444-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PALOMA MAGALHAES MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FTSC - FARIA, TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte contrária, afastando, naquele momento processual, o reconhecimento da sucessão processual de ex-sócias de pessoa jurídica dissolvida, por ausência de prova de liquidação irregular e prejuízo a credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a cláusula de distrato social que atribui às ex-sócias responsabilidade por passivo superveniente, para fins de reconhecimento da sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia ao afirmar que a responsabilização de sócios após a dissolução da sociedade não é automática, exigindo prova concreta de liquidação irregular, existência de patrimônio e prejuízo a credores.

5. A decisão reconheceu a ausência de elementos suficientes, no momento processual, para comprovar a partilha irregular de bens ou a omissão dolosa de passivo.

6. O colegiado considerou que a análise aprofundada do distrato social e de suas cláusulas demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

7. O acórdão admitiu a juntada de documentos em grau recursal, mas afastou sua valoração exauriente quando a controvérsia exige instrução probatória ampla e contraditório.

8. A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de revaloração probatória, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de enfrentamento específico de argumento não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006444-28.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: FARIA, TRISTÃO & SUERIO DE CARVALHO

ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: PALOMA MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FARIA, TRISTÃO & SUERIO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
PALOMA MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA
.

Em suas razões, id. 16359855, aduz, em suma, a existência de omissão quanto à análise do Distrato Social da empresa APP FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, especificamente no que se refere à Cláusula Quarta, a qual estabelece a assunção de responsabilidade pelo passivo superveniente pelas ex-sócias, o que comprovaria a regularidade da partilha e autorizaria o reconhecimento da sucessão processual.

Sustenta "que o julgado partiu de premissa equivocada, ao buscar comprovação de irregularidade no partilhamento do patrimônio da empresa, quando, na realidade, deveria ter se atentado à regularidade devidamente comprovada nos autos".

Contrarrazões, id. 18431795, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese em exame, verifico que não subsiste o alegado vício de omissão, porquanto a matéria relativa à sucessão processual e à responsabilidade das sócias foi objeto de enfrentamento fundamentado por este colegiado.

O acórdão embargado foi expresso ao estabelecer que a responsabilização das sócias em decorrência da extinção da pessoa jurídica não é automática, dependendo da demonstração concreta de liquidação irregular, existência de patrimônio líquido positivo e sua partilha em prejuízo dos credores, elementos que não se encontravam suficientemente comprovados no momento da prolação da decisão recorrida.

Cito trecho do voto condutor:

“(...) Por outro lado, nos documentos que acompanham a exordial de origem e que serviram para a formação de convicção do juízo, não há indicação de que a sociedade empresária foi liquidada e teve seu patrimônio partilhado sem adimplir com as dívidas existentes, como narrado no pedido de cumprimento de sentença.

Desse modo, evidencia-se que o decisum agravado foi proferido sem que houvesse comprovação de irregularidade na dissolução da sociedade devedora das verbas sucumbenciais.

Aliás, correta a compreensão da sociedade exequente de que o encerramento das atividades induz à sucessão processual do sócio. Contudo, sua responsabilização deve ser analisada caso a caso, conforme as circunstâncias do tipo societário, da existência de patrimônio etc.

Por isso, entendo que a medida constritiva restou realizada de forma prematura, uma vez que, como dito, não há prova de que o patrimônio da empresa foi irregularmente partilhado com omissão dolosa do passivo.(...)”

Nesse cenário, diferentemente do que sustenta a sociedade embargante, o
decisum
questionado não ignorou a existência de documentação colacionada aos autos, mas expressamente deliberou pela inviabilidade de avançar na análise aprofundada desses elementos probatórios nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Consignou-se que a controvérsia demanda dilação probatória a ser desenvolvida perante o Juízo de origem, sendo o agravo de instrumento meio inadequado para a exaustiva instrução necessária à caracterização da sucessão processual nos moldes pretendidos. Veja-se:

“(...) Por tal motivo, inclusive, se faz necessário não avançar na análise dos documentos novos colacionados pelas partes nesta seara recursal.

Em que pese tenha firme convicção, na esteira do entendimento do STJ, de que o litigante pode juntar, no Tribunal, documento novo, desde que comprove que a juntada tardia não decorre de má-fé e que ele seja submetido ao contrário, no caso, como mencionado, a questão demanda dilação probatória que deve ser realizada perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (...)”

A pretensão de que este Tribunal realize, em sede de embargos de declaração, uma nova valoração do distrato social e sua cláusula quarta para reconhecer a sucessão processual revela nítido inconformismo com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

O acórdão foi claro ao definir que a questão permanece submetida ao regular desenvolvimento do processo originário, onde a prova poderá ser devidamente submetida ao crivo do contraditório.

Assim, inexistindo qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro a ser sanado, a manutenção da decisão é medida que se impõe. O Poder Judiciário não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, especialmente quando a insurgência se limita a questionar a justiça da decisão ou a interpretação dada ao acervo probatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)